Tribunal: TJPA
Processo: 0800584-28.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800584-28.2018.8.14.0005

APELANTE: ELIELTON SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REJEITADA – MÉRITO : PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE COM O SEGURO DPVAT À ÉPOCA DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO AO DIREITO DE REIVINDICAR O
PAGAMENTO
DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA A SÚMULA 257 DO STJ – CARÁTER SOCIAL DO SEGURO -
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Preliminar de Ausência de Requerimento Administrativo:

1.1-Analisando detidamente os autos, observa-se que o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, nos termos, inclusive, do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da CF/88.

1.2-Preliminar rejeitada.

2-
Mérito: Falta de Pagamento do Seguro DPVAT:

2.1-
Analisando detidamente as razões de mérito do recurso, observa-se que a falta de
pagamento
do
prêmio
do seguro obrigatório
DPVAT
, não constitui impedimento ao direito de reivindicar o
pagamento
da indenização formulado nestes autos.

2.
2-Assim, aplica-se ao presente caso, o entendimento jurisprudencial sedimentado pelo enunciado da súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual preleciona que
"a falta de
pagamento
do
prêmio
do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do
pagamento
da indenização.
"

2.3-

Conforme se depreende, a inadimplência do segurado
proprietário
, como na hipótese vertente, não obsta o recebimento do seguro por ele mesmo, porquanto nesse sentido, ao contrário do que alega a apelante, não há ressalvas, seja na lei de regência ou na jurisprudência sumulada, mesmo porque o seguro em questão se reveste de caráter social.

2.4-Nessa esteira de raciocínio, vê-se que a indenização devida à pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo estando o titular do veículo causador do acidente inadimplente com o prêmio correspondente.

2.5-recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
e apelado
ELIELTON SANTOS DE ALMEIDA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
,

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, julgou parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta reais)
, a título de pagamento do seguro DPVAT, corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a contar da data da citação, condenando ainda a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado
GENILSON GOIS DA SILVA.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada,
pleiteando o pagamento da indenização do seguro DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devido ter sofrido acidente de trânsito que lhe ocasionou sequelas de caráter irreversível, além de danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 4699132), que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4699134), alegando, preliminarmente, ausência de requerimento administrativo, salientando a necessidade de postulação prévia através da qual se leve ao conhecimento da Seguradora a ocorrência do fato para sua devida apreciação e eventual deferimento, afirmando, portanto, a total falta de interesse de agir do autor, ora apelado.

No mérito, alega a apelante que o segurado em mora no pagamento do prêmio não faz jus à indenização, caso o sinistro ocorra antes de sua purgação, pois, ao deixar de pagar o prêmio, o proprietário não apenas prejudica o próprio funcionamento do Seguro DPVAT,

como ainda onera o já tão precário Sistema de Saúde e impede a realização mais eficiente de estudos e campanhas a fim de evitar novos acidentes de trânsito.

Sustenta que o pagamento do prêmio não foi efetuado, em razão do proprietário restar inadimplente, razão pela qual afirma que premiá-lo com a indenização, não apenas fere o disposto em lei, mas também fragiliza o sistema de arrecadação, mostrando-se a negativa da indenização ao inadimplente uma medida de caráter pedagógico.

Por fim, requer, preliminarmente, o acolhimento da preliminar, a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de requerimento prévio administrativo, o que demonstra a ausência do interesse de agir. Ultrapassada a referida prefacial, no mérito, pugna pela improcedência da ação, em razão da parte autora encontrar-se inadimplente com o Seguro DPVAT à época do sinistro.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4699139).

Instada a se manifestar, a Douta procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 5327049)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar suscitada pela apelante.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO:

Alega a apelante a ausência de requerimento administrativo, salientando a necessidade de postulação prévia através da qual se leve ao conhecimento da Seguradora a ocorrência do fato para sua devida apreciação e eventual deferimento, afirmando, portanto, a total falta de interesse de agir do autor, ora apelado, pelo que pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que
o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, nos termos, inclusive, do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da CF/88.

Ademais, i
mpende salientar o entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento"
(EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017) (AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO TAL PRELIMINAR, HAJA VISTA QUE A PRERROGATIVA DE ANALISAR QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO TEM PREVISÃO NO INCISO XXXV, DO ART.5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.

ASSIM, A FALTA DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODE IMPEDIR O PODER JUDICIÁRIO DE APRECIAR A AÇÃO PROPOSTA. REJEITADA.
MERITO. A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO, INCLUSIVE HAVENDO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ SOB O N.º 257. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(2271556, 2271556, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FALTA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO NA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Tal apreciação não pode ser excluída do Poder Judiciário, ainda mais quando houve contestação ao mérito da demanda. Preliminar de falta de interesse de agir da Apelada para propor a presente ação, uma vez que não exauriu a esfera administrativa para recebimento do seguro objeto da lide rejeitada.
2. No mérito, restou comprovado nos autos que a perícia realizada não especificou se a lesão permanente foi total ou parcial, nem fez qualquer gradação em caso de ser parcial. 3. Assim, impossível especificar o valor correto devido. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.”(2019.03357987-81, 207.311, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-20)

“RECURSOS DE APELAÇÃO . AÇÃO DE COBRANÇA . SEGURO DPVAT . ART. 14 DO CPC. RECURSO DO RÉU: PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, REJEITADA
- INÉPCIA DA INICIAL, AFASTADA . PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGURADORA APELANTE PELA SEGURADORA LÍDER, REJEITADA . PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO, AFASTADA . MÉRITO PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DANO . MORTE DO NASCITURO EM RAZÃO DO ACIDENTE . POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT . JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO . CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA: MÉRITO . DANOS MORAIS . INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE.” (2018.05140871-58, 199.663, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela apelante.

MÉRITO

Sustenta a apelante, em suma, que o pagamento do prêmio (SEGURO DPVAT) não foi efetuado pelo proprietário, ora apelado, à época do sinistro, o que afasta qualquer direito à indenização, mostrando-se a negativa do pleito indenizatório uma medida de caráter pedagógico.

Analisando detidamente as razões de mérito do recurso, observa-se que a falta de
pagamento
do
prêmio
do seguro obrigatório
DPVAT
, não constitui impedimento ao direito de reivindicar o
pagamento
da indenização formulado nestes autos.

Assim, aplica-se ao presente caso, o entendimento jurisprudencial sedimentado pelo enunciado da súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual preleciona que
"a falta de
pagamento
do
prêmio
do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do
pagamento
da indenização.
"

Ademais, o
enunciado da súmula 257 do STJ aplica-se inclusive nos casos em que a vítima é a proprietária do
veículo
causador do acidente e esteja inadimplente com o
pagamento
do
prêmio
do seguro obrigatório
DPVAT
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA -
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO - INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE.
O fato de o condutor do veículo estar embriagado no momento do sinistro não impede o recebimento de indenização securitária devida em razão de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
(TJ-MG - AC: 10000210081675001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDO -
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no enunciado de Súmula 257, a inadimplência do proprietário do veículo quanto ao prêmio do seguro não é motivo para a recusa do pagamento da indenização DPVAT, independentemente da vítima ser ou não o proprietário em mora.
(TJ-MG - AC: 10000204665491001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRÊMIO DO SEGURO. INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. PAGAMENTO DEVIDO.
À míngua de restrição legal e à luz da uníssona jurisprudência, o fato de a vítima ser o proprietário do veículo e se encontrar inadimplente com o prêmio do seguro não elide a obrigação da seguradora de arcar com o pagamento da indenização correspondente, porquanto não perde ele, por tal circunstância, a qualidade de beneficiário.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 05179730420178090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 27/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2020)

Conforme se depreende, a inadimplência do segurado
proprietário
, como na hipótese vertente, não obsta o recebimento do seguro por ele mesmo, porquanto nesse sentido, ao contrário do que alega a apelante, não há ressalvas, seja na lei de regência ou na jurisprudência sumulada, mesmo porque o seguro em questão se reveste de caráter social.

Nessa esteira de raciocínio, vê-se que a indenização devida à pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo estando o titular do veículo causador do acidente inadimplente com o prêmio correspondente.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, ainda mais pelas razões recursais ora expostas.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa, que julgou a demanda parcialmente procedente em relação a condenação ao pagamento de indenização de Seguro DPVAT em favor do autor.

Promova a Secretaria a necessária correção dos pólos ativo e passivo, realizando sua inversão.

É COMO VOTO.

Belém, 13/07/2021